Tribunal: TJES
Processo: 0002368-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002368-76.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO
– ART.
163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III,
DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO - ALEGATIVA DE
AUSÊNCIA DE DOLO
- DESCABIMENTO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
(
ART. 65, I DO CP)

-
INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
– Diante das provas constantes nos autos, resta evidente a incursão do apelante no crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, não havendo que se falar em ausência de dolo, razão pela qual torna-se incabível o pleito defensivo de absolvição.
2
– É Inviável a aplicação do Princípio da Insignificância no crime de dano cometido contra bem de natureza pública, tendo em vista a relevância coletiva do bem atingido. Precedentes do STJ.
3
- A Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, sendo incabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa no caso em tela, embora devidamente reconhecida.
4
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002368-76.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

por irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pretende a sua absolvição, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a absolvição, ante o reconhecimento do princípio da insignificância. Por fim, busca o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicando a redução abaixo do mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se irretocável a r. sentença ora objurgada.

Narra, em síntese, a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2021, no interior da agência do Banco do Brasil, situada na Praça Pio XII, bairro Centro, município de Vitória/ES, o denunciado danificou 1 (um) expositor de banner de acrílico e 1 (um) balcão de metal com tampo de vidro, que estavam localizados na sala de autoatendimento da referida agência bancária.

Pois bem.

A materialidade dos delitos se comprova pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame em Local nº 1.450/21.

Por oportuno, destaco que a simples leitura dos depoimentos colacionados ao caderno processual confirmam que o acusado, danificou uma mesa e um porta banner dentro da agência do Banco do Brasil.

O acusado, ao ser interrogado na esfera policial, confessou o crime, relatando que “
nesta data foi tirar dinheiro no banco do brasil mas não conseguiu; QUE não tem o saldo que imaginava na conta; QUE então ficou nervoso e começou a qu
e
brar as coisas no banco
”.

Vejamos, bem como, os relatos das testemunhas:

A testemunha Diones Peris Pereira, destacou em juízo que exerce a função de segurança, e que no dia dos fatos ouviu um som semelhante a de uma vidraça se quebrando, ocasião em que foi averiguar o ocorrido. Ao chegar ao local, constatou que havia um expositor de banner de material acrílico e um balcão em vidro e metal danificados sobre o solo, tendo o réu empreendido fuga.

Consignou ainda que solicitou auxílio da Polícia Militar, e, após diligências procedias, a equipe policial logrou êxito em deter o acusado nas proximidades da agência bancária.

No mesmo sentido foram as declarações dos Policiais Militares Filiphe Rodrigues Nascimento e Bruno Moreto Coutinho em juízo.

Assim, diante dos fatos narrados, resta evidente a incursão do apelante no crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, não havendo que se falar em ausência de dolo, razão pela qual torna-se incabível o pleito defensivo de absolvição.

No que tange ao reconhecimento do Princípio da Insignificância, vale ressaltar que não cabe a sua incidência em bem de natureza pública, tendo em vista a relevância coletiva do bem atingido.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
(...).
3. Por causar prejuízos situados além da esfera meramente econômica, a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de dano causado a bem de natureza pública, não se mostra viável, já que a extensão do agravo extrapola os limites do valor econômico, ante a relevância coletiva do bem atingido. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 619.143/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020)”.

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora fora reconhecida a redutora relativa à menoridade relativa, a ilustre magistrada corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu a MMª. Juíza, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ). II - Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1897553/TO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)
”.

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.